Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-61.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Insistência ao recebimento da diferença da indenização securitária. Não cabimento. Laudo pericial que concluiu pela incapacidade parcial permanente incompleta, equivalente à cobertura securitária no percentual total de 53,75%, aplicando-se a Tabela DPVAT (18,75% referente a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Insistência ao recebimento da diferença da indenização securitária. Não cabimento. Laudo pericial que concluiu pela incapacidade parcial permanente incompleta, equivalente à cobertura securitária no percentual total de 53,75%, aplicando-se a Tabela DPVAT (18,75% referente a sequela do tornozelo direito + 35% pela perda funcional da perna esquerda). Constatação de pagamento administrativo em valor superior ao devido. Laudo pericial médico que abordou satisfatoriamente a matéria em exame, sendo suficiente para a elucidação da questão controvertida nos autos. Desnecessidade de esclarecimentos pelo perito judicial. Nulidade da sentença afastada. Deduções sobre incidência de correção monetária a partir da data do evento danoso. Inovação recursal que não comporta conhecimento. Contrarrazões. Impugnação à concessão da gratuidade da justiça ao autor. Afastamento. Sentença mantida. RECURSO a que se CONHECE EM PARTE e, NA PARTE CONHECIDA, NEGA-SE PROVIMENTO. Majorados honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.